Tribunal: STF
Processo: RE 1252848
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), cuja ementa segue transcrita: 



    CONSTITUCIONAL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. LEI ESTADUAL QUE ASSEGURA AOS ESTUDANTES A PRERROGATIVA DE ADQUIRIR INGRESSOS PELO SISTEMA DE MEIA-ENTRADA EM ESPETÁCULOS CULTURAL. AÇÃO CIVIL AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA COMPELIR A DEMANDADA (INGRESSO.COM) A OBSERVAR OS DITAMES DA NORMA DE DIRETTO ESTADUAL EM TODOS OS MEIOS UTILIZADOS PARA A VENDA. A PROVA COLHIDA EM SEDE DE INQUÉRITO CIVIL REVELA A RENITÊNCIA DA RE EM CUMPRIR O COMANDO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA QUE CORROBORA A NECESSIDADE-UTILIDADE DA TUTELA JURISDIQONAL PRETENDIDA E A ADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL MANEJADA. DECISÃO SINGULAR QUE NÃO PADECE DO VÍCIO DE INEXEQUIBILIDADE, NA MEDIDA EM QUE O LIMITE TERRITORIAL PREVISTO NA NOVA REDAÇÃO ATRIBUÍDA AO ART. 16 DA LEI 7.347/85 NÃO SE APLICA AOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS, CATEGORIA NA QUAL SE INSEREM OS INTERESSES DISCUTIDOS NA DEMANDA EM CURSO. APLICAÇÃO DO ART. 103 DO CDC AO CASO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTUDUAL N 2.519/96. MÁCULA INOCORRENTE, UMA VEZ QUE A NORMA IMPUGNADA CONFERE EFETIVIDADE AO DIREITO CONSTIUQONAL QUE ASSEGURA O ACESSO AMPLO À CULTURA, EX VI DO ART. 215 DA CRFB. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LIVRE CONCORRÊNCIA, CONSOANTE EXEGESE QUE PRESTIGIA A COEXISTÊNCIA HARMÔNICA ENTRE OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E PÕE EM RELEVO O INTERESSE DA COLETIVIDADE. A NATUREZA CONSUMERISTA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTABULADA ATRAI A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA QUE EMERGE DO ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.078/90. REPETIÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA INDEVIDAMENTE PAGA PELO CONSUMIDOR QUE SE JUSTIFICA NA HIPÓTESE EM COMENTO, TENDO EM VISTA QUE A RÉ DESCUMPRIU COMANDO NORMATIVO COGENIE QUE CONFERE EFICÁCIA E EXISTÊNCIA A DIREITO DE NATUREZA FUNDAMENTAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. AL RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE (p. 133 do documento 5). 



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (p. 154 do documento 5). 



    O Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos, nos termos do art. 1.030 do Código de Processo Civil, com a finalidade de aguardar o julgamento do RE 1.101.937/RG (Tema 1.075) da repercussão geral. 



    Após o julgamento do referido Tema, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 339 da repercussão geral e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Interpostos agravo regimental e agravo interno contra decisão de admissibilidade, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu provimento, em parte, ao segundo, nos seguintes termos:



    E, reexaminando as razões deduzidas no recurso extraordinário de fls. 1527, de fato, verifico que a abrangência territorial da decisão proferida nesta ação civil pública não foi objeto de questionamento, por isso que, a despeito da devolução dos autos pelo Supremo Tribunal Federal com indicação de observância do Tema 1075, é de se reconhecer a distinção, de forma a afastar a negativa de seguimento do recurso determinada na decisão agravada unicamente no que se refere ao Tema 1075 do STF.



    Persiste, a conformidade do julgado ao Tema 339 do STF, no que diz respeito à adequação de sua fundamentação ao afastar a alegação de inconstitucionalidade da Lei Estadual 2519/96 (p. 3 do documento 22). 



    Nos termos do art. 23, § 1°, da Resolução 693/STF, os presentes autos foram autuados como recurso extraordinário e não como agravo no recurso extraordinário. 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 5°, II; 21, XI e XII; 93, IX; 173; 174; 215 e 216 da mesma Carta. Argumenta o reclamante que foi estabelecido um benefício (meia-entrada) sem fonte de custeio e que a Lei do Estado do Rio de Janeiro não tem respaldo constitucional. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal a quo assim analisou a controvérsia: 



    [...] No que se refere à tese de inconstitucionalidade da Lei Estadual 2.519/96, melhor sorte não resta ao recorrente, na medida em que é manifesta a compatibilidade vertical do referido diploma legislativo com a Constituição Federal em vigor. 



    Com efeito, não obstante a lei maior tenha consagrado a livre concorrência como princípio da ordem econômica, conforme se extrai do art. 170, tal axioma deve ser interpretado em consonância com os demais direitos constitucionais, dentre eles a educação, a cultura, o desporto, etc. 



    Em outras palavras, a livre iniciativa não pode ser vista como uma cláusula constitucional estanque e imponderável, de molde que é dever do Estado intervir no domínio econômico para assegurar a convivência harmônica entre os referidos princípios, pondo em relevo, com isso, o interesse da coletividade, porquanto é de natureza primária e se sobrepõe aos interesses meramente instrumentais. 



    Dentro desse contexto, o Estado do Rio de Janeiro editou a Lei Estadual 2.519/96, na esteira da competência comum consagrada no art. 23, V, da Lei Maior, o que revela a constitucionalidade daquela, na medida em que confere efetividade às regras constitucionais que garantem o amplo acesso à cultura e à educação, como nos denota a leitura dos artigos 208 e 215, ambos da CRFB.



    Não obstante inexistir no texto constitucional regra especifica que confira aos estudantes a prerrogativa de efetuar o pagamento de meia-entrada nos eventos culturais, isso por si só não tem o condão de macular a lei estadual em discussão, tendo em vista a natureza programática das normas constitucionais que tratam da cultura, o que corrobora a necessidade de leis infraconstitucionais para viabilizar o seu exercido (p. 133, documento 5). 



    Observo que, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, foi reafirmada a jurisprudência no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição da República não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Por oportuno, reproduzo a ementa do referido precedente: 



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral (DJe 13/8/2010, grifei).



     Além disso, o acórdão recorrido não dissentiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é constitucional o estabelecimento de restrições à livre iniciativa com propósito de prestigiar direitos fundamentais. Nessa linha, sobre a mesma questão ora em análise, cito o julgamento do ARE 1.459.045 AgR/RS, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, em que foi rejeitado o pedido de indenização formulado por produtora cultural em razão do benefício da meia-entrada previsto nas Leis n. 10.741/2003 e n. 12.933/2013:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MEIA ENTRADA. COOPERAÇÃO NA EXECUÇÃO DE POLÍTICAS CULTURAIS. LEIS Nº 10.741/2003 E Nº 12.933/2013. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO SENTIDO DE QUE A LIVRE INICIATIVA PODERÁ SOFRER RESTRIÇÕES PARA PRESTIGIAR OUTROS DIREITOS FUNDAMENTAIS. 



    1. Discute-se nestes autos se a União deve indenizar produtora cultural, a qual teve de se submeter à política cultural de meia entrada por força de leis federais. 



    2. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que a livre iniciativa, no exercício de atividade econômica, poderá sofrer restrições legítimas para prestigiar outros direitos fundamentais. 



    3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (DJe 19/12/2023).



    Menciono, com a mesma orientação, os seguintes julgados: 



    Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 10.858, de 31 agosto de 2001, do Estado de São Paulo. Instituição de meia-entrada para professores das redes públicas estadual e municipais de ensino em casas de diversões, praças desportivas e similares. Alegação de vícios formal e material. Competência concorrente da União, dos estados membros, do Distrito Federal e dos municípios para legislar sobre direito econômico. Uso da competência suplementar prevista no art. 24, § 2º, da Constituição. Inexistência de inconstitucionalidade formal. Relação intrínseca entre educação, cultura e desporto. Promoção desses valores constitucionais. Priorização da educação básica como diretriz da educação nacional. Viés afirmativo da medida para contrabalancear déficit ou precariedade de condições estruturais e técnico-operacionais. Ausência de ofensa ao princípio da isonomia. Opção legítima do legislador ordinário dentro de sua esfera de liberdade de conformação. Improcedência do pedido. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, nas oportunidades em que apreciou situações legislativas similares, concernentes à concessão do direito à meia-entrada aos estudantes e aos doadores de sangue em estabelecimentos de cultura e lazer (ADI nºs 1.950/SP e 3.512/ES), ambas de relatoria do Ministro Eros Grau, assentou que a competência para legislar sobre direito econômico é concorrente entre a União, os estados membros, o Distrito Federal e os municípios (art. 24, inciso I, e art. 30, inciso I, da CF/88). 



    2. Ao disciplinar o direito à meia-entrada para a categoria de professores das redes públicas estadual e municipais de ensino, o Estado de São Paulo atuou no exercício da competência suplementar prevista no art. 24, § 2º, da Constituição Federal. Inconstitucionalidade formal não configurada. 



    3. Não sendo obstada, no plano abstrato, a intervenção do Estado na economia, é de se perquirir se a atuação legislativa em exame nestes autos ofende o princípio da isonomia, ou se, ao contrário, ela está justificada por ser medida razoável e destinada a conferir concretude a relevantes valores constitucionais, tais como educação e democratização do acesso aos bens e às manifestações culturais. No caso, considerando a relação intrínseca entre educação, cultura e desporto, bem como visando ao enriquecimento da prática docente com práticas pedagógicas mais atuais e dinâmicas, o tratamento desigual conferido aos professores é, a rigor e em tese, apto a conduzir aos fins almejados pela norma impugnada, os quais estão em conformidade com relevantes valores constitucionais. 



    4. A lei paulista, ao conferir direito à meia-entrada apenas aos professores das redes públicas estadual e municipais de ensino, não incluindo entre seus destinatários os professores da rede pública federal e os pertencentes à rede privada, buscou, de forma legítima, incrementar as políticas públicas de educação no âmbito daquele estado, especialmente no que concerne ao fortalecimento da educação básica prestada diretamente por instituições públicas. 



    5. A diferenciação está plenamente justificada, de um lado, porque, como estratégia de política pública, se coaduna com a priorização absoluta da educação básica, por força de comando constitucional e legal; por outro lado, porque, mesmo que se admita a intervenção do estado na ordem econômica para a realização de relevantes valores constitucionais e, ainda, como condição para a concretização da justiça social, nada obsta que essa intervenção seja realizada de forma parcimoniosa. Ao contrário. É salutar que assim se proceda. Ponderação mais cautelosa à vista dos possíveis impactos econômicos a serem suportados pelos agentes econômicos dos ramos de cultura e entretenimento. 



    6. Ao não incluir no benefício da meia-entrada os professores pertencentes à rede privada e aqueles vinculados às unidades federais de ensino, a legislação atacada não atuou de forma anti-isonômica. Os professores da rede privada estão sob influência de outros mecanismos de incentivo e os professores da rede pública federal estão dedicados quase exclusivamente ao ensino superior e à educação profissional e tecnológica. Inexiste distinção entre os professores da rede pública federal e os professores universitários do Estado de São Paulo, que, por possuírem vínculo funcional com as respectivas entidades de ensino superior (autarquias e fundações), e não com a Secretaria de Educação, também não foram contemplados na norma. 



    7. Ação direta de inconstitucionalidade a que se julga improcedente (ADI 3.753/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 29/4/2022). 



    DIREITO CONSTITUCIONAL. GRATUIDADE DO ACESSO ÀS SALAS DE PROJEÇÃO CINEMATOGRÁFICAS A IDOSOS GARANTIDA POR LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO ORA RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. ADI 3753 E ADI 3512. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O entendimento assinalado na decisão ora agravada não diverge da jurisprudência firmada nesta Corte Suprema. “O Supremo Tribunal Federal, nas oportunidades em que apreciou situações legislativas similares, concernentes à concessão do direito à meia-entrada aos estudantes e aos doadores de sangue em estabelecimentos de cultura e lazer (ADI nºs 1.950/SP e 3.512/ES), ambas de relatoria do Ministro Eros Grau, assentou que a competência para legislar sobre direito econômico é concorrente entre a União, os estados-membros, o Distrito Federal e os municípios” (ADI 3753, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 29.4.2022). 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.380.096 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 1º/6/2023). 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1° DA LEI 3.364/2000, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. MEIA-ENTRADA. CONCESSÃO DE DESCONTO DE 50% SOBRE O PREÇO DE INGRESSOS PARA CASAS DE DIVERSÕES, PRAÇAS DISPORTIVAS E SIMILARES AOS JOVENS DE ATÉ 21 ANOS. DIREITO ECONÔMICO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL RECONHECIDA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 



    I – É concorrente a competência constitucional para legislar sobre direito econômico. 



    II – Não havendo legislação federal sobre a matéria, cabe ao Estado membro exercer de forma plena a competência legislativa sobre o tema. 



    III – É legítima e adequada a atuação do Estado sobre o domínio econômico que visa garantir o efetivo exercício do direito à educação, à cultura e ao desporto, nos termos da Constituição Federal. 



    IV – Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente (ADI 2.163/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Redator para o acórdão Min. Ricardo Lewandowiski, DJe 1º/8/2019). 



    No que se refere à fonte de custeio, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, cito as seguintes decisões: 



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MEIA-ENTRADA. DEVER DE CUSTEIO. LEIS Nº 12.933/2013 E Nº 10.741/2003. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



     I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de decisão que, ao negar provimento ao recurso extraordinário com agravo, evocou o caráter infraconstitucional da controvérsia. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a admissão de recurso extraordinário no qual se impugna acórdão que, baseado na interpretação de legislação infraconstitucional, afirmou o dever da parte recorrente de arcar com o custeio da meia-entrada prevista nas Leis nº 12.933/2013 e nº 10.471/2003. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária (ARE 1.460.839 AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 12/3/2025). 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI DA MEIA -ENTRADA. ESTATUTO DO IDOSO. CUSTEIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. RAZÃO DE DECIDIR 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas constantes dos autos, o que não se admite nesta etapa processual. Incidência da Súmula 279/STF. Precedente. 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (ARE 1.552.369 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 26/8/2025). 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).  



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator